Tribunal: TCU
Processo: 022.206/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Associação Esporte Abraça Campinas e João Batista Andreotti Gomes Tojal contra o Acórdão 6340/2018-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.1. e 9.2. do Acórdão 6340/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Associação Esporte Abraça Campinas e de João Batista Andreotti Gomes Tojal, condenando-os, solidariamente, ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, calculados desde a data de ocorrência até a efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional (214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU): DATA VALOR HISTÓRICO (R$) D/C 1o/7/2011 114.540,00 D 9/11/2012 86.702,71 C 9.4. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar, individualmente, à Associação Esporte Abraça Campinas e a João Batista Andreotti Gomes Tojal multa no valor de R$ 10.000,00 (quinze mil reais), atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento ao Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU); 9.5. dar ciência da deliberação aos recorrentes e demais interessados.